Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte (RITJDFT), há prevenção da Oitava Turma Cível, em razão de prévia distribuição do AGI n° 0726310-69.2019.8.07.0000, de relatoria do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, conforme se observa dos documentos de ID 68189077 – autos originais. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito.